Tribunal: TJDFT
Processo: 0727289-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727289-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: SANDRO DIAS COUTO EMBARGADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Na petição de ID 49054799, a Defesa do paciente formula pedido de Reconsideração da decisão de ID 4903988. Nada a prover quanto ao pedido. Ressalto não haver no ordenamento jurídico previsão legal de pedido de reconsideração/retratação de provimento judicial. Assim, aguarde-se o julgamento do Habeas Corpus. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça, conforme determinado. Após, tornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator